Tribunal: TJSP
Processo: 1001819-90.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Apelações. Alienação de veículos sem comunicação ao órgão de trânsito. Procedência na origem. Pretensão de reforma não acolhida. Lançamento indevido. Afastada a responsabilidade solidária do vendedor pelo pagamento dos encargos tributários. Declaração de inconstitucionalidade do artigo 6o, II, da Lei Estadual 13.296/2008 pelo colendo Órgão Especial deste Tribunal. Tema 1118 do STJ que dispõe

Ementa:
Apelações. Alienação de veículos sem comunicação ao órgão de trânsito. Procedência na origem. Pretensão de reforma não acolhida. Lançamento indevido. Afastada a responsabilidade solidária do vendedor pelo pagamento dos encargos tributários. Declaração de inconstitucionalidade do artigo 6o, II, da Lei Estadual 13.296/2008 pelo colendo Órgão Especial deste Tribunal. Tema 1118 do STJ que dispõe sobre a necessária existência de lei estadual para a responsabilização solidária do alienante. Vendedora dos veículos que comprovou a transferência do bem. Recurso do autor que inovou no pedido e pleiteou a nomeação de propriedade à terceiro não presente na relação processual. Impossibilidade. Sentença mantida. Recursos improvidos.